Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS APRESENTADOS. OBRIGAÇÃO DA INVENTARIANTE EM RESSARCIR O ESPÓLIO.
1. A prova carreada aos autos demonstra que as despesas relacionadas pela inventariante se referem a período posterior à morte do de cujus, realizadas em favor de herdeiros individualmente e não a bem do espólio, motivo pelo qual incabível o pedido de glosa.
2. Negou-se provimento ao recurso.